Tribunal: TJES
Processo: 5007665-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007665-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO LOPES GUSTTER

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime.
3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007665-46.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTIANO LOPES GUSTTER
Advogado do(a) AGRAVADO: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377 (AP)

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão (Id. 8664323 – sequencial 246.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu o livramento condicional ao apenado CRISTIANO LOPES GUSTTER, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (Id. 8664323 – sequencial 264.1), o Ministério Público Estadual sustenta que o livramento condicional, somente poderia ser concedido, após a
realização do exame criminológico
, haja vista a gravidade em concreto do delito praticado pelo reeducando, já que se trata de homicídio, e tentativa de homicídio, duplamente qualificado, por ter sido cometido mediante paga, e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa dos ofendidos (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem concedeu ao reeducando a liberação imediata, devendo permanecer em sua residência até o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, sem a prévia realização de exame criminológico, no chamado regime semiaberto harmonizado.

A irresignação
ministerial
merece prosperar.

Sabe-se que a redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 10.792/03,
deixou de exigir
a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional,
sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização
, excepcionalmente, e de forma fundamentada,
quando necessári
o
para a formação do convencimento
do Magistrado
.

Com efeito, em situações graves, como a sob análise, em que o detento cumpre pena pela prática de
homicídio,

e tentativa
homicídio,
duplamente
qualificado,
por ter
em
sido cometido
s
mediante paga, e recurso que dificult
ou
ou torn
ou
impossível a defesa do
s
ofendid
os
, o bom comportamento carcerário não poderá ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos servirá como índice fiel de readaptação social.

Isso porque, a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Assim, ainda que o detento adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar sua periculosidade, para aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) In casu, considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso sub examen, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização (TJES, Apl 5004228-31.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, DJe 18/08/2023)

Diante do exposto,
em consonância com o
parecer da
Procuradoria de Justiça
(
Id. 8755926
)
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar
que o Juízo da Execução c
ondicione a progressão
de regime
à realização de exame criminológico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e negar provimento ao presente recurso.